Tribunal: STF
Processo: ARE 1048802
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato de concessão de serviço público de fornecimento de água e esgoto. Bens vinculados. Reintegração de posse. Indenização prévia. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação. Tema 339. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.